Tribunal: CARF
Processo: 10166.008602/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.008602/2010-56
ACÓRDÃO
2002-010.117 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALERIA BOTAN GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
EXCLUSIVAMENTE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa
relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural,
cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à
prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta
dias para defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da questão de tempestividade da
impugnação e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.117 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.008602/2010-56
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata- se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
decorrente da constatação de deduções indevidas de dependente, despesas médicas, com
instrução, previdência privada, além da compensação indevida de IRRF, em relação ao exercício
2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 41/49), apurou
dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.404,00; dedução indevida de despesas médicas
de R$ 300,00; dedução indevida de previdência privada e Fapi, no montante de R$ 10.000,00;
dedução indevida de despesas com instrução de R$ 400,00; compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 1.293,44.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 12-66.015 - 18a
TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ de e-fls. 119/124, a qual NÃO conheceu da impugnação por
sua intempestividade.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
133/142), repisando parte das alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
(...)
9. argúi que a Notificação que lhe foi encaminhada foi enviada para um endereço
antigo, recebida por uma pessoa de nome Vanessa, não tendo sido comunicada
de tal fato;
10. era de seu extremo interesse ser tão logo chamada, pois tem IR a restituir;
11. reitera que a primeira Intimação encaminhada pela Receita Federal do Brasil
se deu no seu antigo endereço;
12. a alteração de seu endereço foi devidamente comunicada por meio da
declaração de ajuste; e, quanto à segunda intimação, conforme documentos
anexos, foi devolvida pelos Correios em razão de mudança de endereço, motivo
que exigiria a repetição da intimação no novo endereço indicado pela contribuinte
em sua declaração de imposto de renda;
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.117 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.008602/2010-56
3

No mais, apresenta alegações acerca das glosas de deduções.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Prejudicial de Mérito
Da Intempestividade da Impugnação Inicialmente, cabe a análise da
intempestividade da impugnação, eis que, se reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos recursais suscitados pela contribuinte.
A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, por ter sido
apresentada após o prazo legal, possuindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS A defesa apresentada fora do prazo legal
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Com a devida vênia ao entendimento da contribuinte, no que tange a
tempestividade da impugnação, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
interposição da impugnação é de 30 (trinta) dias conforme dispõe o artigo 15 do Decreto n°
70.235/1972, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Como a recorrente apresentou a defesa inaugural sem o devido respeito ao prazo
acima estabelecido, não há que reformar o acórdão recorrido que assim explicitou:
Por essa razão, tendo sido arguida a preliminar, analisa-se a tempestividade.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.117 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.008602/2010-56
4
Note-se que a contribuinte foi intimada por via postal (fl.37) e, posteriormente,
por Edital (fls.95/97), sendo a data de vencimento para apresentação da peça
defensória, em 03/02/2010. Contudo, o autuado só apresentou sua peça
defensória em 29/09/2010 (fl.02).
Frise-se que, apesar de a interessada alegar que a primeira Intimação
encaminhada pela Receita Federal do Brasil se deu no seu antigo endereço e que
a alteração de seu endereço foi devidamente comunicada por meio da
declaração de ajuste, de acordo com a Consulta realizada junto à base CPF, o
endereço da interessada que constava da base CPF, à época da Intimação, é o
que aparece no AR de fl.37.
Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com o documento acostado à fl.69 do
processo, a autuada foi intimada a prestar esclarecimentos à Receita Federal, em
04/08/2009, ou seja, na data em que ela tomou ciência da citada Intimação. Além
disso, é e se acrescentar que, em 13/10/2009, a Sra. Valeria Botan Gonçalves foi
autuada.
(...)
Tendo a ciência do lançamento ocorrido em 03/02/2010 (fls.95/97), quando foi
apresentada a petição de fl.02, em 29/09/2010, já havia expirado o prazo legal de
trinta dias para instauração do contraditório. Assim, a defesa apresentada não
caracteriza impugnação e nem instaura a fase litigiosa do processo. Dessa forma,
o mérito das alegações não comporta julgamento de primeira instância.
(grifo nosso)
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do
Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar conhecimento do
pedido formulado extemporaneamente” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed. RT,
p. 576).
Oportuna também é a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL: “A autoridade fiscal não
deve conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal,
Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Nestes termos, considera-se despropositado o entendimento de que o endereço
para o qual foi encaminhada a Notificação não mais pertence a autuada. Isto porque, conforme
bem explanado pela decisão de piso, o endereço constante do Sistema Informatizado da Receita
Federal do Brasil foi informado pela própria recorrente e na época do encaminhamento da
intimação constava o endereço para o qual foi encaminhada corretamente a intimação, em outras
palavras, é de responsabilidade da contribuinte o preenchimento e atualização dos dados
cadastrais.
Ademais, não há nos autos qualquer prova no sentido de que o sujeito passivo não
mais era domiciliado no endereço constante da Notificação.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.117 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.008602/2010-56
5
Neste diapasão, deve ser mantida incólume a decisão de piso.
Conclusão Por todo o exposto, voto por conhecer Parcialmente do Recurso
Voluntário, conhecendo apenas da questão de tempestividade da impugnação, e Negar
Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 153
DF CARF MF
Original